Tribunal: STF
Processo: RE 114872
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
Desapropriação.    Correção     monetária     da     oferta.
         - A jurisprudência desta Corte - fundando-se, inclusive,  na
ocorrencia, em caso contrario, de ofensa ao par-22 do artigo  153  da
Emenda Constitucional n. 1/69 - se firmou no sentido de que a quantia
depositada para fins de oferta, no processo de  desapropriação,  deve
ser corrigida para dedução do total de indenização também corrigida.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.